Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705472-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcela de Freitas Alexandre Barbosa Agravado: Centro De Ensino Unificado de Brasília CEUB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela de Freitas Alexandre Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0717735-06.2018.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a pesquisa por ativos financeiros (Bacenjud) de acordo com o valor indicado pelo exequente (id 54352105). Aguarde-se resposta.” Em suas razões recursais (Id. 14838960) a agravante alega, em breve síntese, que a determinação de bloqueio via sistema Bacenjud ora impugnada recaiu sobre quantia protegida pela impenhorabilidade, por se tratar de valor recebido a título de prestação de alimentos em favor da sua filha. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a subsequente reforma da decisão impugnada para que seja determinado o desbloqueio e a desconstituição da penhora da quantia em questão. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. I. Gratuidade de justiça Inicialmente, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que o deferimento da gratuidade exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de prova a respeito da alegada situação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto recebido a título de remuneração pela recorrente equivale a R$ 2.879,49 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), de acordo com o documento referido no Id. 14838965. Verifica-se que a quantia recebida como remuneração pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. II. Tutela antecipada De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo. No entanto, a pretensão recursal ajusta-se melhor à antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de quantia em dinheiro depositada na conta bancária pertencente à recorrente. A penhora de numerário constante de conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora dos valores existentes nas respectivas contas bancárias dos devedores, desde que limitados a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. A despeito das peculiaridades dos casos concretos, nem sempre as decisões proferidas observavam a origem dos valores depositados nas mencionadas contas, resultando, eventualmente, na constrição de montantes com natureza salarial. Ao limitar o alcance do bloqueio dos valores depositados na conta bancária do devedor, a jurisprudência acabou por sedimentar o entendimento no sentido de serem absolutamente impenhoráveis as quantias advindas de pagamento de salário, subsídios, vencimentos ou proventos. No entanto, convém observar que o atual Código de Processo Civil acrescentou nova exceção à impenhorabilidade dos referidos valores, nos termos de seu art. 833, inc. IV, § 2o. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra enunciada pelo referido dispositivo tem caráter restritivo e, por isso, não admite interpretação extensiva. Convém anotar, ademais, que a ressalva contida no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dessa espécie de valor é admitida apenas para a satisfação do crédito alimentar. A respeito da matéria, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DE CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no inc. IV e §2o do art. 833 do Código de Processo Civil/2015, só se mostra possível penhorar a remuneração do devedor se esta ultrapassar o limite de 50 salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora que recaiu sobre a remuneração do devedor”. (Acórdão no 983765, 20160020384895AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016, p. 184-195) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§2o). A decisão, que determinou a penhora, fundamentou-se em jurisprudência minoritária e construída sob a égide do CPC/73, segundo a qual se admitiria a penhora de até 30% do salário do devedor, sempre que não fossem encontrados outros bens passíveis de responder pela dívida. Tal entendimento deixou de ser absolutamente admissível, após a promulgação da nova lei processual. Nesse caso, deve-se observar as exceções previstas taxativamente no art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, até porque a norma processual tem aplicação imediata. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão no 973452, 20160020355934AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016, p. 213-224) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 833, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos (§2o). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 3. Recurso provido. (Acórdão no 967567, 20160020102989AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016, p. 329-336) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valor que tem natureza alimentar. Verifica-se que a recorrente recebe em sua conta bancária, via depósito, o valor mensal de R$ 2.691,05 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) a título de alimentos prestados à sua filha (Id. 14838966 e Id. 14838967). Assim, ao menos em relação ao referido montante, o resultado perseguido pelo agravante está em harmonia com a norma contida no art. 833, inc. IV, do CPC, pois, como dito, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis. As alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão embasadas em provas suficientes, em harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentados neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do bloqueio em questão ensejaria indevida restrição financeira à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova imediatamente o desbloqueio dos valores em questão. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator